Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-05.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000185-05.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JHON PAULO APOSTOLO DE LIMA - CPF: 021.776.011-26 (AGRAVANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR FALTA DE DIALETICIDADE E POR INOVAÇÃO RECURSAL - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1000185-05.2018.8.11.0003 (ID no 40814460) - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JHON PAULO APOSTOLO DE LIMA
contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 100185-05.2018.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis, não conheceu do recurso por falta de dialeticidade e por inovação recursal (cf. ID 38184488).

O agravante, em longo arrazoado, insiste em que o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, destacando as teses deduzidas por ele durante o trâmite dos autos de origem; enfatiza que combateu pontualmente as teses defendidas pelo Banco/agravado e aduz que teve seu nome incluído, “
de forma indevida, seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito sem a devida notificação e não fez prova alguma de que tenha buscado a satisfação do crédito junto ao suposto coobrigado fiador antes de incluir nome do Autor nos Órgãos Restritivos ao Crédito
” (cf. fls. 03 ID 40814460), e, ainda, alega desconhecer a origem do débito dizendo que o Banco/agravado apresentou contrato diverso do instrumento que originou a negativação, pelo que pede, pois, seja provido o recurso, para que, reformada a decisão recorrida, seja admita a interposição do recurso de apelação por ele interposto, e, reformando a r. sentença, para declarar a inexistência do débito discutido e condenar o Banco/agravado ao pagamento da indenização por danos morais
.

Em suas contrarrazões, o Banco/agravado combate os fundamentos recursais e pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. ID 41476953).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, remeto o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório e as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo não conhecimento do recurso.

Conquanto o agravante insista em que o recurso de apelação por ele interposto não carece de dialeticidade, tampouco cuida-se de inovação recursal, a r. decisão pontuou as teses debatidas por ambas as partes nos autos de origem, destacando, ainda, a causa de pedir, pelo que leitura da razões recursais se constata que a r. decisão deve mesmo ser mantida porque a hipótese é de não conhecimento do recurso de apelação.

No caso, não há nas razões recursais fundamentos que justifiquem a
modificação
da
decisão recorrida
; o agravante
não
deduziu
nenhum argumento novo
que
enseja
sse
a eventual alteração do posicionamento adotado no julgado
, repita-se;
a insurgência do agravante é apenas no interesse da
rediscussão dos fatos
e dos fundamentos
,
hipótese
que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

A mera reedição dos argumentos constantes do recurso, desacompanhada de qualquer embasamento jurídico,
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Assim, reafirmo os fundamentos já constantes da decisão recorrida que apreciou pontualmente as teses aqui reeditadas pelo agravante e abstenho de transcrevê-lo para evitar repetição desnecessária.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020